Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. PERMANÊNCIA NA ATIVA QUANDO JÁ PRESENTES OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente é que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar o abono de permanência proporcional aos 09 dias que trabalhou antes de sua aposentadoria, mesmo já tendo atendido todos os requisitos para se afastar da ativa. Requer também que seja considerada tal verba no cálculo dos 12 meses de licença-prêmio indenizada que fez jus.
2. Segundo a sentença, a aposentadoria da autora se deu de forma voluntária, inclusive com a formalização do pedido antes de atingidos os requisitos para o afastamento do trabalho, o que denotaria falta de vontade de permanecer em atividade e, consequentemente, a ausência de direito ao abono de permanência.
3. É incontroverso nos autos que a autora, quando da concessão de sua aposentadoria, já havia ultrapassado em 09 dias o prazo legalmente previsto para entrar na inatividade. O fundamento da sentença de que a autora, desde o início, não possuía a vontade de permanecer trabalhando não é suficiente para afastar o seu direito ao abono de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito pelo Distrito Federal, que auferiria indevida vantagem em razão da demora em conceder a aposentação da servidora pública.
4. Ainda que o objetivo inicial do legislador ao instituir o abono de permanência foi o de estimular o servidor a, voluntariamente, permanecer na ativa mesmo já podendo se afastar do serviço, é o caso de estender sua concessão aos agentes que, como a autora, continuaram compulsoriamente trabalhando no aguardo da finalização do seu processo de aposentadoria. Precedente: Acórdão 1274245, 07037228320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Partes: João José da Rocha versus Distrito Federal.
5. Raciocínio contrário implicaria em dupla penalidade em desfavor do servidor, que ao mesmo tempo em que seria obrigado a permanecer na ativa, também não receberia a devolução previdenciária, ao contrário dos demais servidores que, por vontade própria, optam por permanecer no exercício dos seus cargos.
6. Frise-se que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, continuam na ativa, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Há jurisprudência do STJ a respeito: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017. Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
7. Não há, ainda, exigência normativa de que o servidor formule pedido administrativo prévio para fazer jus ao benefício em tela. Precedentes do TJDFT: Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304. Partes: João Alves versus Distrito Federal; Acórdão 1254289, 07122235420198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Partes: Lucia Helena Marcellino versus Detran/DF.
8. A recorrente, no mês anterior ao da sua aposentadoria, suportou o desconto de R$ 1.237,66 a título de contribuição previdenciária, acrescido de R$ 1.237,66 incidente sobre o 13o salário (ID 20043206 – fl. 10). Deste modo, o valor proporcional de abono de permanência a que ela deve ser ressarcida, referente aos 09 dias trabalhados, perfaz a cifra de R$ 742,60 (R$ 371,30 incidente sobre a remuneração rotineira + R$ 371,30 referente à gratificação natalícia).
9. Ao contrário do postulado pela autora, entretanto, o valor de abono de permanência a ser considerado no cálculo da licença-prêmio indenizada não é o total de R$ 1.237,66, pois na data de sua aposentadoria ela não fazia jus a tal montante a título de restituição da contribuição previdenciária, mas sim os mesmos R$ 371,30, que multiplicados por 12 inteiram a quantia de R$ 4.455,60.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 742,60, referente aos 09 dias de abono de permanência a que ela faz jus, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-e, a contar do dia em que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Determino também a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia da autora, com consequente condenação do recorrido a pagar o valor de R$ 4.455,60 em relação aos 12 meses de licença-prêmio indenizada, com iguais termos de juros moratórios e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).